Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602827-13.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
20/06/2023
Número: 0602827-13.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual, MARIA IZABEL MENDES, ELEIÇÃO 2022, Partido
Liberal- PL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARIA IZABEL MENDES DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
ROSELAINE BARROSO FERREIRA (ADVOGADO)
MARIA IZABEL MENDES KLETEMBERG (REQUERENTE)
ROSELAINE BARROSO FERREIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43616283
16/06/2023
14:16
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.044

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602827-13.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARIA IZABEL MENDES DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ROSELAINE BARROSO FERREIRA - OAB/PR76235-A
REQUERENTE: MARIA IZABEL MENDES KLETEMBERG
ADVOGADO: ROSELAINE BARROSO FERREIRA - OAB/PR76235-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
ESTADUAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA APTA A
COMPROVAR A DESTINAÇÃO DOS RECURSOS DO FEFC.
CONTAS DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL.

1. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos
dias configura mera impropriedade, uma vez que não obstaculiza
a análise das contas.

2. A formalização de contratos de serviço, porém com glosa
lançada de forma manuscrita, retira do documento a aptidão de
comprovar a regularidade das despesas realizadas com recursos
do FEFC.

3. Tendo a candidata recebido recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) e não comprovada sua
destinação, a determinação de devolução ao Tesouro Nacional,
com os acréscimos de juros moratórios e atualização monetária, é
medida que se impõe (art. 17, §§ 3º e 5º e art. 79 § 1º e 2º da Res.
TSE nº 23.607/2019).

4. Contas desaprovadas. Determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.

Num. 43616283 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/06/2023 14:16:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061614163469400000042578169
Número do documento: 23061614163469400000042578169
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/06/2023 13:04:46

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 14/06/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por MARIA IZABEL MENDES,
candidata não eleita ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido Liberal - PL, nas Eleições de
2022.

A prestadora apresentou prestação de contas parcial em 13/09/2022, já as contas
finais foram entregues em 09/11/2022, fora do prazo previsto na Resolução TSE nº 23.607/2019,
ainda, houve prestação de contas retificadoras na data de 14/02/2023.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID.43440035).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Relatório de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação
de contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (ID.43515039).

Intimada para apresentar manifestação acerca do Parecer de Diligências, a
candidata apresentou contas retificadoras. Outrossim, verifica-se que, com a juntada da
procuração no ID.43557933, superou-se a questão atinente à representação processual.

Procedida nova análise técnica, foi emitido Parecer Conclusivo manifestando-se
pela desaprovação, em razão do contido no item 7 e destacou, ainda, ressalva no item 1.1 “b”,
conforme detalhamento.

Item 1.1 “b”: Entrega intempestiva da prestação de contas final;

Item 7: Despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC - Contrato de prestação de
serviços rasurado.

Não obstante intimada, a candidata não apresentou qualquer manifestação acerca
do Parecer Técnico Conclusivo, conforme certificado pela Seção de Processamento
(ID.43572209).

Seguiram os autos com vista à D. Procuradoria Regional Eleitoral, a qual
manifestou-se pela desaprovação das contas por entender que: “A inconsistência identificada no
item 7 compromete a confiabilidade das contas, que devem ser desaprovadas, nos termos do art.
74, III, da Res. 23.607/19.” e, mais, “ressalta-se a necessidade de devolução dos recursos
oriundos do Fundo Partidário, no importe de R$ 2.500,00, cuja utilização fora indevida, nos
Num. 43616283 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/06/2023 14:16:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061614163469400000042578169
Número do documento: 23061614163469400000042578169
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/06/2023 13:04:46

termos do art. 79, § 1°, da Resolução TSE nº 23.607/19.”

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por MARIA IZABEL
MENDES, candidata ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido Liberal, nas Eleições de 2022.

A candidata obteve 693 votos válidos, para realizar sua campanha eleitoral
arrecadou o valor de R$ 5.000,00 decorrente de única doação recebida do Fundo Partidário da
Direção Estadual do Partido Liberal.

A Seção de Contas Eleitorais, em seu parecer conclusivo, opinou pela
desaprovação, em face da irregularidade apontada no item 7, apontou, ainda, ressalva no item
1.1 “b”, conforme detalhamento.

Item 1.1 “b”: Entrega intempestiva da prestação de contas final;

Item 7: Despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - Contrato de prestação de serviços
rasurado.

Não obstante intimada, não houve manifestação da defesa após a emissão do
Parecer Técnico Conclusivo.

No entendimento da d. Procuradoria Regional Eleitoral a prestação de contas deve
ser desaprovada porque a inconsistência relativa ao contrato de prestação de serviços, item 7 do
Parecer Técnico, compromete a confiabilidade das contas e, ainda, assevera: “ressalta-se a
necessidade de devolução dos recursos oriundos do Fundo Partidário, no importe de R$
2.500,00, cuja utilização fora indevida, nos termos do art. 79, § 1°, da Resolução TSE nº
23.607/19.” (ID.43574353).

Passa-se, então, à análise das irregularidades apontadas no Parecer Técnico
Num. 43616283 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/06/2023 14:16:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061614163469400000042578169
Número do documento: 23061614163469400000042578169
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/06/2023 13:04:46

Conclusivo.

Item 1.1 “b”: Prestação de contas final entregue em 09/11/2022,
após o prazo estabelecido na resolução TSE nº 23.607/2019 –
confirmada.

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial
exigida pela legislação, contudo, a apresentação das contas final se deu de forma intempestiva.

Ao final da análise efetuada pelo setor técnico, foi apontada como irregularidade
remanescente o descumprimento do prazo para entrega da prestação de contas final, conforme
art. 49º, caput e § 1º da Resolução-TSE nº 23.607/2019.

No que tange ao descumprimento do prazo para entrega da prestação de contas
final previsto no artigo 49 da Resolução TSE nº 23.607/2019, o candidato extrapolou o prazo em
08 (oito) dias.

É certo que a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais candidatos e
eleitores.

Nos termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, tal falha tem natureza
meramente formal, permitindo, desta forma, a aprovação das contas com ressalvas quando
inexistente prejuízo à atividade fiscalizadora.

Neste sentido, o julgado que se segue:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
ESTADUAL. CANDIDATO NÃO ELEITO. OMISSÃO DE CONTAS PARCIAIS.
INTEMPESTIVIDADE DAS CONTAS FINAIS. 20 DIAS DE ATRASO.
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVA. LEI
9.504/1997, ART. 29, III E RES.–TSE 23.609/2019, ARTS. 49 E 74, II.

1. A omissão na entrega da prestação parcial deve ser analisada quando do
julgamento da prestação de contas final. No caso, a omissão não
comprometeu a análise da prestação de contas final porquanto não houve
movimentação financeira.

2. A apresentação das contas finais com 20 dias de atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à
atividade fiscalizatória.

3. Aprovação com ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060409942, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo 70, Data
12/04/2023)

Considerando que o atraso na entrega das contas finais foi de apenas 8 (oito) dias,
tal irregularidade configura mera impropriedade, gerando apenas a aposição de ressalvas nas
contas.

Item 7: Despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de
Num. 43616283 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/06/2023 14:16:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061614163469400000042578169
Número do documento: 23061614163469400000042578169
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/06/2023 13:04:46

Financiamento de Campanha - FEFC - Contrato de prestação de
serviços rasurado.

Trata-se de inconsistência referente ao contrato apresentado pela prestadora com a
finalidade de comprovar os gastos contraídos e quitados com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha.

Constou do parecer técnico conclusivo:

“Foi apresentado pela candidata, no id. 43524876, contrato de prestação de
serviços assinado, observando-se que na cláusula décima primeira consta o
início da vigência a partir da assinatura e fim em 15/09/2022, contudo ao final
constou a data de assinatura em 15/09/2022, sendo rasurada e colocando-se
manuscrita a data de 17/08/2022. O valor representa 50 % dos recursos
utilizados na campanha. Inconsistência mantida.” (ID.43562941)

Conforme determinação contida no art. 53, II, “c” /c art. 60 da Resolução
23.607/2019, a documentação apresentada com a finalidade de comprovar os gastos eleitorais
precisa ser íntegra.

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome
ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

No caso em apreço, o contrato de prestação de serviços juntado pela prestadora
contém anotação à caneta que descaracteriza sua natureza de documento fiscal apto a
comprovar os gastos (ID.43524876). Nota-se que não houve complementação ou justificativa
capaz de sanar a irregularidade verificada no contrato.

Nesse sentido, a Corte deste Regional já se posicionou no seguinte sentido: “Sem a
apresentação dos contratos ou documentos idôneos que comprovem a prestação de serviços,
Num. 43616283 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/06/2023 14:16:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061614163469400000042578169
Número do documento: 23061614163469400000042578169
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/06/2023 13:04:46

não é possível vincular os pagamentos realizados aos serviços declarados, o que prejudica a
transparência das contas.“ (TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755,
Acórdão de , Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE,
Tomo 58, Data 27/03/2023)

E, ainda:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO.
RELATÓRIO. FINANCEIRO. DOAÇÃO. AUSÊNCIA. DOCUMENTO.
COMPROVAÇÃO. CESSÃO. SERVIÇO. DISPENSA. EMISSÃO. RECIBO.
PROPAGANDA. CONJUNTA. OBRIGATORIEDADE. REGISTRO.
PRESTAÇÃO. DOADOR. BENEFICIÁRIO. OMISSÃO. DESPESA.
IRREGULARIDADE. GRAVE. DIVERGÊNCIA. INFORMAÇÕES.
PRESTAÇÃO. PARCIAL. FINAL. AVALIAÇÃO. DOCUMENTOS.
COMPROBATÓRIOS. OMISSÃO. GASTOS. PRESTAÇÃO PARCIAL.
FRUSTRAÇÃO. FISCALIZAÇÃO. ATUALIDADE. FALHAS. PERCENTUAL.
NÃO SIGNIFICATIVO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
RESTITUIÇÃO. TESOURO NACIONAL.

(...)

2 – A ausência de documentação apta a comprovar a cessão de prestação de
serviços para a campanha é falha que deve ser avaliada no contexto da
prestação de contas, passível de regularização mediante apresentação dos
contratos de cessão de serviço.

(...)

8 – Contas aprovadas com ressalvas. Determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060384217, Acórdão de
, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 14/12/2022)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. RETIFICAÇÃO DAS CONTAS APÓS
PARECER CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO. (...).
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO. AUSENTE COMPROVAÇÃO.
(...) CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

4. Em se tratando de gastos com uso de recursos provenientes do Fundo
Partidário ou FEFC, ainda que comprovado o pagamento a destinatário
identificado, a regularidade da despesa está condicionada à apresentação dos
respectivos documentos fiscais. Inteligência dos arts. 53, II, "c" e 60, caput e §
1º, ambos da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

(...)

11. Contas desaprovadas com determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.
Num. 43616283 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/06/2023 14:16:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061614163469400000042578169
Número do documento: 23061614163469400000042578169
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/06/2023 13:04:46

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060341787, Acórdão de
, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 16/12/2022)

É certo que o prejuízo à análise das contas está demonstrado, a irregularidade
prejudicou a transparência e a fiscalização das contas. Com efeito, o valor de R$ 2.500,00, o qual
restou não comprovado, representa 50% do total dos recursos arrecadados, que deverá ser
recolhido ao Tesouro Nacional, bem ainda impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

Nesse contexto, nos termos do art. 74, inc. III da Resolução TSE nº 23.607/2019, a
decisão pela desaprovação é medida consentânea ao caso em análise.

Destaque-se ainda que a importância de R$ 2.500,00 irregularmente utilizado, por
se tratar de recursos oriundos do FEFC, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do
artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/19, in verbis:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua
transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos
recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta
Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no
prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos
autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre
os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de DESAPROVAR as contas apresentadas
por MARIA IZABEL MENDES, candidata não eleita ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido
Liberal - PL, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, III da Resolução TSE n°
23.607/2019, com determinação de devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 2.500,00
referente à ausência de prova apta a comprovar a destinação dos recursos do FEFC.

Intime-se a candidata para comprovar nos autos o recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa
dos autos à Advocacia Geral da União, bem ainda quanto à incidência de juros moratórios e
atualização monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública,
sobre os valores, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento,
conforme contido no art. 79, § 2º da Resolução de regência.

Num. 43616283 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/06/2023 14:16:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061614163469400000042578169
Número do documento: 23061614163469400000042578169
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/06/2023 13:04:46

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602827-13.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADA: ELEICAO 2022
MARIA IZABEL MENDES DEPUTADO ESTADUAL - Advogado da INTERESSADA: ROSELAINE
BARROSO FERREIRA - PR76235-A - REQUERENTE: MARIA IZABEL MENDES KLETEMBERG
- Advogado da REQUERENTE: ROSELAINE BARROSO FERREIRA - PR76235-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 14.06.2023

Num. 43616283 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/06/2023 14:16:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061614163469400000042578169
Número do documento: 23061614163469400000042578169
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/06/2023 13:04:46